Tribunal: TCU
Processo: 033.929/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde, repassados nos exercícios de 2007 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do município de Sapucaia do Sul/RS em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados nos exercícios de 2007 e 2008; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o município de Sapucaia do Sul/RS efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Municipal de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA ORIGINAL R$ 10/01/2007 1.025,17 30/01/2007 6.681,08 26/02/2007 5.457,00 27/03/2007 11.501,82 26/04/2007 20.816,20 28/05/2007 21.157,27 29/05/2007 9.292,65 20/06/2007 30.000,00 20/06/2007 20.000,00 20/06/2007 158.378,98 27/06/2007 7.442,34 27/06/2007 2.124,85 27/06/2007 1.281,60 25/07/2007 23.390,74 25/07/2007 126.854,66 27/07/2007 20.520,00 30/07/2007 6.839,64 17/08/2007 118.572,99 17/08/2007 21.827,04 30/08/2007 6.349,53 13/09/2007 2.541,24 13/09/2007 2.156,00 13/09/2007 747,60 26/09/2007 6.433,72 26/09/2007 100.000,00 26/09/2007 100.000,00 27/09/2007 128.589,43 27/09/2007 23.394,19 04/10/2007 4.333,85 05/10/2007 128,00 16/10/2007 578,75 18/10/2007 12.155,43 23/10/2007 2.000,00 23/10/2007 600,00 23/10/2007 25.861,08 23/10/2007 134.683,28 30/10/2007 7.045,27 07/11/2007 40.000,00 07/11/2007 37.000,00 27/11/2007 127.193,23 27/11/2007 23.747,23 28/11/2007 4.275,29 03/12/2007 1.281,60 13/12/2007 2.375,77 14/12/2007 6.900,00 14/12/2007 37.953,60 20/12/2007 115.765,26 21/12/2007 20.877,77 27/12/2007 6.889,48 27/12/2007 8.103,62 14/01/2008 19.036,60 17/01/2008 19.901,95 18/01/2008 640,80 18/01/2008 2.613,19 29/01/2008 7.575,39 29/01/2008 31.733,04 29/01/2008 91.828,12 31/01/2008 1.480,00 20/02/2008 98.939,27 20/02/2008 6.873,38 27/02/2008 15.000,00 27/02/2008 80.814,46 06/03/2008 11.550,17 06/03/2008 31.913,49 14/03/2008 4.874,73 25/03/2008 21.357,68 26/03/2008 113.988,35 27/03/2008 11.501,82 27/03/2008 16.042,50 27/03/2008 6.820,72 27/03/2008 1.027,26 28/03/2008 5.470,74 25/04/2008 165.051,97 28/04/2008 11.182,82 28/04/2008 40.000,00 28/04/2008 7.695,30 28/04/2008 15.000,00 06/05/2008 5.668,25 06/05/2008 4.202,62 26/05/2008 169.945,00 29/05/2008 13.416,30 29/05/2008 15.000,00 29/05/2008 30.000,00 29/05/2008 7.692,30 04/06/2008 20.000,00 19/06/2008 178.229,11 27/06/2008 16.200,00 27/06/2008 14.006,77 27/06/2008 10.000,00 27/06/2008 8.404,63 03/07/2008 8,00 22/07/2008 174.384,75 25/07/2008 37.953,60 25/07/2008 44.434,09 29/07/2008 8,00 29/07/2008 12.236,00 29/07/2008 25.000,00 29/07/2008 7.239,00 22/08/2008 14.963,05 22/08/2008 154.036,95 27/08/2008 712,00 28/08/2008 16.000,00 28/08/2008 13.418,07 28/08/2008 27.000,00 28/08/2008 8.640,32 05/09/2008 250,00 22/09/2008 170.895,81 25/09/2008 2.848,20 29/09/2008 31.200,00 29/09/2008 7.238,71 06/10/2008 7.000,00 16/10/2008 1.077,46 20/10/2008 270.000,00 30/10/2008 13.168,03 30/10/2008 33.250,00 30/10/2008 74.757,05 30/10/2008 100.170,00 30/10/2008 8.453,23 11/11/2008 8.240,00 26/11/2008 185.376,69 27/11/2008 11.574,74 27/11/2008 34.200,00 27/11/2008 8.979,23 12/12/2008 2.165,00 12/12/2008 3.424,99 22/12/2008 113.754,41 22/12/2008 1.613,98 23/12/2008 1.440,00 29/12/2008 12.480,00 29/12/2008 4.434,36 29/12/2008 6.881,71 30/08/2007 17,85 24/09/2007 110,00 26/09/2007 110,00 27/09/2007 28,31 12/11/2007 12,73 29/01/2008 8,00 29/01/2008 8,00 06/02/2008 8,00 19/02/2008 8,00 25/02/2008 8,00 27/02/2008 8,00 27/02/2008 8,00 28/02/2008 24,00 03/03/2008 9,64 03/03/2008 24,00 07/03/2008 8,00 12/03/2008 8,00 12/03/2008 8,00 20/03/2008 8,00 24/03/2008 8,00 27/03/2008 8,00 27/03/2008 8,00 31/03/2008 8,00 01/04/2008 8,00 06/04/2008 8,00 10/04/2008 8,00 11/04/2008 8,00 16/04/2008 8,00 16/04/2008 8,00 16/04/2008 8,00 18/04/2008 8,00 23/04/2008 8,00 24/04/2008 8,00 24/04/2008 8,00 25/04/2008 8,00 28/04/2008 8,00 28/04/2008 8,00 28/04/2008 8,00 28/04/2008 8,00 30/04/2008 8,00 30/04/2008 8,00 30/04/2008 18,15 30/04/2008 8,00 06/05/2008 8,00 06/05/2008 8,00 14/05/2008 8,00 14/05/2008 8,00 20/05/2008 8,00 26/05/2008 8,00 28/05/2008 8,00 29/05/2008 8,00 29/05/2008 8,00 29/05/2008 8,00 29/05/2008 8,00 04/06/2008 8,00 04/06/2008 8,00 04/06/2008 8,00 12/06/2008 8,00 17/06/2008 8,00 18/06/2008 8,00 19/06/2008 8,00 27/06/2008 8,00 27/06/2008 8,00 27/06/2008 8,00 27/06/2008 8,00 27/06/2008 8,00 03/07/2008 8,00 05/07/2008 8,00 08/07/2008 8,00 22/07/2008 8,00 23/07/2008 8,00 23/07/2008 8,00 24/07/2008 16,00 24/07/2008 8,00 28/07/2008 16,00 29/07/2008 8,00 29/07/2008 8,00 11/08/2008 8,00 12/08/2008 8,00 12/08/2008 8,00 22/08/2008 5,86 22/08/2008 8,00 25/08/2008 8,00 25/08/2008 8,00 27/08/2008 8,00 28/08/2008 8,00 28/08/2008 8,00 28/08/2008 8,00 28/08/2008 8,00 01/09/2008 8,00 01/09/2008 16,00 15/09/2008 8,00 22/09/2008 8,00 23/09/2008 16,00 23/09/2008 8,00 23/09/2008 16,00 29/09/2008 8,00 29/09/2008 8,00 20/10/2008 8,00 22/10/2008 8,00 22/10/2008 8,00 29/10/2008 8,00 30/10/2008 8,00 30/10/2008 8,00 30/10/2008 8,00 30/10/2008 8,00 11/11/2008 8,00 13/11/2008 8,00 19/11/2008 16,00 24/11/2008 8,00 25/11/2008 8,00 26/11/2008 8,00 27/11/2008 8,00 27/11/2008 8,00 27/11/2008 8,00 12/12/2008 8,00 12/12/2008 8,00 15/12/2008 8,00 16/12/2008 8,00 16/12/2008 8,00 22/12/2008 16,00 23/12/2008 8,00 29/12/2008 8,00 29/12/2008 8,00 29/12/2008 8,00 24/07/2007 8,08 30/08/2007 13,73 19/02/2008 128,15 30/04/2008 18,15 12/08/2008 32,67 12/08/2008 18,15 08/09/2008 18,15 20/10/2008 18,15 20/10/2008 32,67 11/11/2008 18,15 12/11/2008 32,67 18/12/2008 46,04 30/12/2008 20,21 18/10/2007 1.076,00 18/10/2007 18.295,30 18/10/2007 3.941,70 18/10/2007 3.257,30 12/12/2007 6.500,00 12/12/2007 4.800,00 13/12/2007 6.999,68 23/12/2008 6.895,00 05/09/2008 250,00 01/08/2007 2.904,60 01/08/2007 666,00 23/08/2007 2.940,96 05/10/2007 7.276,50 31/07/2008 990,00 9.2. informar ao município de Sapucaia do Sul/RS que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.3. autorizar, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU).